Tribunal: TJES
Processo: 5007011-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007011-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA FASE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873/1999 AOS ESTADOS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Transmagno Transportes Rodoviários Ltda. em razão do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade e afastando a alegação de prescrição do crédito tributário.

A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão por não ter sido apreciada a alegação de paralisação do processo administrativo fiscal por cerca de dez anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar a alegação de prescrição intercorrente administrativa;
(ii) estabelecer se a longa duração do processo administrativo influencia na contagem do prazo prescricional do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da prescrição, concluindo, com base na jurisprudência do STJ, pela inaplicabilidade da Lei nº 9.873/1999 aos entes estaduais e municipais, conforme o REsp nº 1.115.078/RS (Tema 444).

Restou assentado que, nos termos do art. 151, III, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa durante o trâmite do processo administrativo, o que impede o curso do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.

No caso concreto, o crédito foi definitivamente constituído apenas em 21/05/2018, com a notificação da decisão administrativa, e a execução fiscal ajuizada em 2022, dentro do prazo quinquenal, inexistindo prescrição.

O julgador não está obrigado a rebater todas as teses apresentadas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

As alegações da embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando à rediscussão do mérito, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, sendo inviável utilizá-los para rediscutir o mérito da decisão.

A Lei nº 9.873/1999 não se aplica aos entes estaduais e municipais, limitando-se ao âmbito da Administração Pública Federal.

A exigibilidade do crédito tributário suspensa durante o processo administrativo impede o curso do prazo prescricional, que apenas se inicia com a constituição definitiva do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 151, III, e 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.115.078/RS (Tema 444), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2009; STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5007011-59.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

EMBARGAD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
em razão do acórdão (id. 12526509) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a ocorrência de prescrição do crédito tributário.

Em suas razões (id. 12854080), a embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, porquanto não teria apreciado devidamente o argumento de que o processo administrativo fiscal permaneceu paralisado por quase 10 (dez) anos, o que configuraria a prescrição intercorrente.

Sustenta que a decisão foi omissa ao não enfrentar todos os fundamentos apresentados, limitando-se a afastar a aplicação da Lei Federal nº 9.873/1999 sem considerar a inércia da administração pública.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados, porquanto a matéria foi integralmente analisada pelo colegiado, que concluiu pela inocorrência da prescrição com base na legislação tributária e na jurisprudência consolidada sobre o tema.

O acórdão foi claro ao estabelecer que a controvérsia sobre a prescrição foi resolvida com base na suspensão da exigibilidade do crédito durante o trâmite do processo administrativo, afastando a alegação de inércia e a aplicação da Lei nº 9.873/99 à esfera estadual.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA FASE ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873/99 AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APENAS APÓS A NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Transmagno Transportes Rodoviários Ltda. contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, sob a alegação de prescrição intercorrente da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na fase administrativa e sua repercussão na execução fiscal, considerando a suspensão do prazo prescricional durante o trâmite do processo administrativo tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Inaplicabilidade da Lei nº 9.873/99

A Lei nº 9.873/99, que prevê a prescrição intercorrente administrativa após três anos de inércia, aplica-se exclusivamente ao âmbito federal. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.115.078/RS (Tema 444), firmou o entendimento de que a referida norma não se estende aos estados e municípios.

B. Suspensão do prazo prescricional durante o processo administrativo

O art. 151, III, do CTN determina que a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa durante o trâmite do processo administrativo fiscal, o que, por consequência, suspende o curso do prazo prescricional para a sua cobrança.

O prazo prescricional de cinco anos para a propositura da execução fiscal (art. 174 do CTN) somente se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a notificação do contribuinte acerca da decisão administrativa definitiva.

C. Caso concreto: inexistência de prescrição

No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 17/12/2004, o contribuinte foi notificado da decisão administrativa em 21/05/2018, e o crédito foi inscrito em dívida ativa em 26/02/2019. A execução fiscal foi ajuizada em setembro de 2022, dentro do prazo quinquenal estabelecido pelo CTN.

A suspensão da exigibilidade do crédito durante o processo administrativo afasta a alegação de prescrição intercorrente, não havendo inércia capaz de consolidar o instituto.

D. Jurisprudência aplicável

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, durante o trâmite do processo administrativo, também suspende o curso do prazo prescricional, mesmo no caso de impugnação intempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, considerando não configurada a prescrição intercorrente ou a prescrição do crédito tributário.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 9.873/99 não se aplica aos estados e municípios no que tange à prescrição intercorrente administrativa.

Durante o trâmite do processo administrativo tributário, a exigibilidade do crédito permanece suspensa (art. 151, III, do CTN), o que impede o curso do prazo prescricional para a cobrança do crédito.

O prazo prescricional para a propositura da execução fiscal começa a fluir somente após a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a notificação do contribuinte acerca da decisão administrativa final.

Como se vê, o julgado enfrentou expressamente a tese central da embargante, concluindo que a apresentação de impugnação administrativa suspende o curso do prazo prescricional, o que afasta a alegação de prescrição intercorrente, independentemente da duração do processo administrativo.

A questão central para o deslinde do feito foi a definição sobre a suspensão do prazo prescricional, e não a mera contagem do tempo de tramitação.
In verbis
:

“No caso, a recorrente sustenta que os débitos constantes da CDA nº 01661/2019 se tornaram inexigíveis em decorrência do transcurso do prazo prescricional, porquanto o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos.

Assim, entende ser aplicável, na hipótese, a regra prevista no art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99, que dispõe acerca da ocorrência da prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou o entendimento de que a Lei nº 9.873/99 - cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida lei limita-se ao plano Federal, não havendo se falar, portanto, em prescrição intercorrente in casu.

Ademais, não é possível acolher a tese de prescrição do pretenso crédito fiscal quando da propositura da execução fiscal.

A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular em exercer a pretensão decorrente de seu direito, servindo tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional legal, o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de 05 (cinco) anos, vindo a prescrição a se aperfeiçoar após o transcurso do lapso quinquenal, a contar da data da constituição definitiva do crédito, que, em se tratando de lançamento de ofício, ocorre com a conclusão do respectivo procedimento administrativo fiscal.

Na hipótese sub examine, vê-se que o auto de infração nº 1.985.695-8 foi lavrado no dia 17/12/2004, o contribuinte foi notificado acerca da decisão administrativa em 21/05/2018 e o crédito foi inscrito em dívida ativa em 26/02/2019, evidenciando que o ajuizamento da execução fiscal, em setembro de 2022, se deu dentro do prazo prescricional quinquenal.

Mister destacar que, conforme consignado pelo juízo a quo, ‘o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o processo administrativo, nos termos do art. 151 do CTN. Desse modo, somente a partir da notificação do resultado da decisão da impugnação apresentada pela empresa contribuinte tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente na seara administrativa’.

[...]

Dessa forma, considerando que a agravante impugnou o lançamento tributário, somente sendo notificada da decisão administrativa anos depois, este é o marco a ser considerado como de constituição definitiva do crédito.

Assim, tenho que a decisão objurgada não merece reforma, porquanto em consonância com o atual entendimento jurisprudencial.
”

Uma vez estabelecido que o prazo não corria contra a Fazenda Pública, a discussão sobre a duração do processo administrativo tornou-se inócua para a análise da prescrição.

A propósito, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

A pretensão da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer tese diversa daquela adotada pelo colegiado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)